Tribunal: TJES
Processo: 0003482-78.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003482-78.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA EDUARDA DE JESUS LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003482-78.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA EDUARDA DE JESUS LOPES, MURILO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A
Advogado do(a) APELANTE: BELMIRO GOMES SANTANNA - ES21484-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] No dia 13/10/2021, aproximadamente às 23h55mins, na Rua da Corrente, 0, Bairro Liberdade, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desúignios, traziam consigo, guardavam, armazenavam, tinham em depósito, para fins de tráfico, 298 (duzentos e noventa e oito) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha e dois pés de maconha, amém de dois rádios comunicadores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 15.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados.

O acusado Murilo foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 307 do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimentop de pena como sendo semiaberto.

A acusada Maria Eduarda foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa de Murilo busca num primeiro momento a declaração de nulidade da busca pessoal realizada no acusado.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RHC 158.580/BA, asseverou que para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência.

No caso em tela, os policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que na Rua da Corrente, no Bairro Liberdade, havia um homem e uma mulher que ficavam embaixo de um pé de árvore, comercializando entorpecentes.

Diante de tais informações, os policiais decidiram fazer patrulhamento preventivo na Rua da Corrente, quando lá avistaram o um casal, sendo que Murilo segurava uma sacola e ao avistar a guarnição policial, imediatamente dispensou a sacola em um matagal.

Ora, aí está a fundada suspeita: o apelante, foi observado pela guarnição policial segurando uma sacola, tendo em seguida, dispensado a sacola num matagal, na tentativa de não assumir a posse do material.

Ao recuperarem a sacola, foi encontrado em seu interior R$54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie, além de 28 pedras de crack.

Soma-se a isso, o fato de que quando da abordagem policial o acusado se apresentou com o nome de Murilo Serafim, sem, contudo apresentar qualquer documento.

A acusada Maria Eduarda, abordada juntamente com Murilo, disse à guarnição que era esposa do réu, e os levou até a casa de sua mãe, sob argumento de que pegaria um documento.

Ao chegarem no local, o irmão de Maria Eduarda, de nome Tarcisio, informou que a residência do casal abordado, era a casa ao lado.

Ao se dirigirem até a frente do imóvel apontado como sendo dos acusados, os policiais militares lograram êxito em visualizar pés de maconha na residência, o que tornou inconteste a prática de crime no interior da residência, razão pela qual adentraram no imóvel.

No local, a ré Maria Eduarda apresentou uma certidão de nascimento contendo o verdadeiro nome do réu Murilo, sendo que com o auxílio de cão farejador, os policiais militares conseguiria apreender um revólver marca Taurus calibre 38, dois rádios comunicadores no quintal, além de 270 pedras de crack e 01 bucha de maconha.

Assim, entendo que a busca pessoal e no local onde foram apreendidos os entorpecentes, se deu de modo regular, levando em consideração elementos prévios aferidos de modo objetivo, que denotavam a posse de material ilícito pelos acusados.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem policial, afasto a tese defensiva.

A defesa de Maria Eduarda busca a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto apreensão de fls. 18 e laudo de exame químico de fls. 135/136.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que recebeu informações de um morador, dando conta que o Murilo estava andando armado, mas o morador não soube informar o nome do acusado, apenas as características. Disse que em uma das ocasiões o acusado conseguiu fugir dos policiais tendo dispensado uma arma, onde foi feita a apreensão da arma, depois o acusado foi reconhecido pelos policiais, mas não sabiam onde ele morava, foi quando os moradores informaram que eles (os acusados) estavam traficando perto de um pé de castanha, onde tinha um portão de madeira e uma casa de madeira.
Disse que no momento da abordagem os dois estavam traficando, mas o dinheiro e a droga estava com o acusado Murilo. Informou que as notícias eram de que o acusado Murilo estava traficando, mas que até então os policiais não conheciam a acusada e não sabiam que ela era mulher dele.
Disse que conheceu a acusada no dia do fato apenas. Disse que ninguém comentou com os policiais sobre a acusada, e que quando os policiais chegaram no local, descobriram que o acusado estava dando nome falso, motivo pelo qual pediram a sua esposa para levarem eles até a sua residência para pegar os documentos, mas que a acusada os levou até residência da mãe. Disse que ao chegar na residência da mãe da acusada, foram atendidos pelo irmão desta. Informou que o irmão da acusada afirmou que os acusados estavam residindo numa casa ao lado sem muro.
Disse que ao chegarem no portão da casa, haviam dois pés de maconha na entrada. Disse que entraram na residência para fazerem a busca, ocasião em que a acusada sentou em cima da arma que se encontrava na cama. Disse que havia uma policial feminina junto com os policiais, desse modo a policial pediu para que a acusada se levantasse da cama, oportunidade em que encontraram a arma
. Disse que deram voz de prisão para o acusado Murilo, bem como continuaram as buscas no quintal da casa, momento em que o acusado informou que tinha uma droga enterrada próxima a porta.
Disse que os policiais desenterram e encontraram uma carteira de cigarro com umas pedras de crack. Disse que com a ajuda do cachorro da polícia, conseguiram achar mais drogas numa construção perto da casa onde os acusados moravam, tendo a residência acesso a essa obra
. Disse que pediram apoio para conduzir a acusada, já que não podia levar ela no mesmo cofre que o outro acusado. Disse que logo após a chegada do apoio, foram os dois conduzidos para a delegacia. Disse que o acusado estava dando nome falso, pois estava com mandado de prisão.
Disse que foi encontrado as drogas, rádio comunicador e arma.
Confirmou o depoimento prestado em esfera policial, bem como o teor deste. Disse que o revezamento era feito por várias pessoas no local, mas que no dia estavam os dois acusados no ponto de traficância. Disse que não conhecia o acusado antes. Disse que havia o revezamento de drogas no local, e que o acusado Murilo era o organizador. (depoimento do Policial Militar Hudson dos Santos Manoel, em juízo).

que nunca teve envolvimento com o tráfico, afirmando que sempre trabalhou. Disse que um dia chegou em casa cansada e chamou seu companheiro (Murilo) para ir comprar um lanche, e no caminho foram abordados pela polícia. Negou qualquer envolvimento com as drogas e arma apreendida. Disse que estava namorando com o acusado, alegando que conhecia ele há uns dois meses, mas que estava junto com ele há umas três semanas. Disse que não ajudava o acusado com vendas de drogas, informando que sempre trabalhou e nunca se envolveu com dinheiro de tráfico. Disse que quando os policiais entraram na sua casa, pediram para que a acusada sentasse em cima da cama, mas a arma estava na cabeceira da cama, tendo a interrogada sentado mais para baixo da cama. Afirmou que não tinha conhecimento acerca da arma que estava na sua casa. Disse que não plantou os pés de maconha, pois sabe que é coisa errada. Disse que não sabia da existência dos pés de maconha. Disse que não tentou acobertar o Murilo quando ele deu nome falso para a polícia, bem como olhou para o acusado com o olhar para ele dizer a verdade aos policiais. Disse que mora na casa do lado da sua mãe, mas que o documento do acusado estava na casa de sua mãe, alegando que em nenhum momento tentou enganar a polícia. Disse que antes cuidava de um senhor nessa casa que reside hoje, e que logo após o falecimento dele, este deixou a casa para a acusada. Disse que já estava residindo na casa cerca de 4 a 5 meses antes de sua prisão. Disse que ficava pouco tempo em sua casa, e não mexia no quintal, e por esse fato não possui conhecimento em relação aos pés de maconha. Disse que em nenhum momento o acusado Murilo pediu para que a acusada se associa-se a ele para vender drogas. Disse que não chegou a efetuar vendas de drogas. Disse que nunca se associou ao acusado para cometer crimes. Disse que se juntou ao acusado pois estava apaixonada. Disse que não reversava com o acusado para vender as drogas, pois trabalhava fora. Disse que o acusado informou que trabalhava com uns amigos, como um ajudante de pedreiro. Disse que não é usuária de drogas, mas alegou ter usado e não gostado, na época tinha 18 a 19 anos de idade. Disse que havia usado maconha. Disse que não quer mais envolvimento com o acusado, pois ele lhe escondeu “coisas”. (interrogatório da acusada Maria Eduarda, em juízo).

que no dia dos fatos estava indo com a acusada buscar um lanche, ocasião em que foram abordados pelos policiais. Disse que na abordagem foi encontrado trinta reais no seu bolso e um dinheiro na bolsa, e que neste momento não foi encontrado nenhuma droga. Disse que deu um nome falso, pois tinha um processo e nele tinha um mandado de prisão em aberto. Disse que em nenhum momento dispensou droga, bem como afirmou que na bolsa que foi revistada não foi encontrado nenhuma droga. Disse que os policiais perguntaram para onde ambos estavam indo, o qual informou que estavam indo comprar um lanche. Disse que não que estava com drogas. Disse que na bolsa só tinha cinquenta e quatro reais. Disse que as pedras de crack não estavam dentro da bolsa. Disse que assumiu a propriedade das drogas, tendo informado aos policiais que as drogas estavam dentro da residência. Disse que quando os policiais colocaram os cachorros, encontrou mais drogas na casa de construção ao lado. Disse que a arma e as drogas eram suas. Disse que tinha uma arma de fogo, pois quando era menor de idade ele respondia a um processo. Disse que quando foi na delegacia para dar o seu depoimento, tinha problemas anteriores com uns “caras” onde residia antigamente. Disse que tinha a arma para sua defesa, pois temia pela sua vida. Disse que realmente haviam os dois pés de maconha na casa. Disse que os policiais descobriram que o acusado tinha dado nome falso quando chegaram na casa da sua sogra, e sua esposa teria dado o documento do acusado para os policiais. Disse que não estava vendendo drogas no local, apenas vendia na rua, mas não vendia na sua residência. Afirmou que a droga encontrada era para venda. Disse que já contavam três meses que estava comercializando entorpecentes. Disse que a acusada Maria não tinha nenhum envolvimento com as drogas, com nada. Disse que quando abordaram a acusada ela tinha acabado de sair do serviço, e que ela foi acompanhar o acusado para comprar um lanche com ele. Disse que não conhecia nenhum dos policiais que lhe abordou no dia. Disse que estava morando com a acusada faziam dois meses. Afirmou que sua esposa não tem participação, bem como assumiu a propriedade das drogas e arma apreendida. Disse que soube do mandado de prisão em aberto, pois em 2019 tinha sido pego na cidade de Serra. Disse que tinha saído de São Mateus, pois estavam querendo tirar sua vida. Disse que na abordagem foi informado sobre o mandado, e estava usando um outro nome mesmo sem saber se tinha um mandado de prisão em aberto. Disse que a acusada nunca vendeu droga na vida dela. (interrogatório do acusado Murilo, em juízo).

A acusada Maria Eduarda negou qualquer envolvimento nos fatos, e que não sabia dos pés de maconha plantados.

Contudo, conforme se extrai dos autos, os pés de maconha estavam logo na entrada do imóvel, à vista de qualquer pessoa.

O acusado, por sua vez, afirmou que não vendia droga na residência, apenas na rua.

Nesse liame, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos, bem como pelas demais provas coligidas nos autos que os réus usavam a residência para armazenar drogas, fazendo-a incorrer assim, no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

No que tange à dosimetria, busca a defesa de Murilo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que Murilo negou a prática delitiva no interior da residência.

Em continuidade, a defesa de Maria Eduarda busca o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o pleito defensivo, eis que diante da apreensão de drogas, armas e rádios comunicadores, restou inequívoco que os acusados estavam dedicados ao comércio de entorpecentes, não fazendo jus, portanto, ao redutor pleiteado.

A defesa de Maria Eduarda requer ainda a progressão em 1/6.

Importante consignar que as razões defensivas não demonstraram de modo claro o que aqui se pretendia.

Desse modo, tomando como base a literalidade do pedido, entendo que buscava a defesa a progressão de regime.

Contudo, tal pedido não pode ser apreciado em sede de Apelação Criminal, uma vez que sua análise deve ser feita pelo juízo da execução.

As defesas buscam ainda a concessão aos réus do direito de recorrer em liberdade.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que a prisão preventiva dos acusados é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da gravidade concreta e das circunstâncias que permeiam os fatos.

Por fim, busca a defesa de Murilo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Desse modo, ausentes as ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.